Tribunal: STF
Processo: RE 81753
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
- Recurso extraordinário. Causa de valor inferior à alçada regimental. - Ofensa à Constituição, não arguida. - Dissídio com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não alegada nem provada. - Recurso extraordinário não conhecido.